Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO PRÓPRIA, PARA DISCUSSÃO E DEFINIÇÃO DOS VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela esposa e filho da falecida parte autora (sucessores), habilitados no processo de origem (no 0718703-83.2021.8.07.0016), e que pretendem o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 1.046,33, referentes supostamente a parte dos custos do período de internação do de cujos.

2. A decisão agravada tem o seguinte teor:

“Trata-se de pedido de bloqueio de verbas públicas para o pagamento das despesas hospitalares contraídas no Hospital São Francisco.

O Distrito Federal pugnou pela improcedência dos pedidos.

DECIDO.

Razão não assiste à parte exequente.

A sentença de Id 90435365 condenou o Distrito Federal a arcar com as despesas hospitalares do tratamento médico despendido à parte autora em nosocômio particular, a partir do dia 07/04/2021 às 01h.

Saliento que a discussão sobre tais valores deve se dar por meio de ação própria ou por processo administrativo, conforme o item XXIV do acórdão 1023716 deste colendo TJDFT, que ora transcrevo:

XXIV. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde.”

É de se ressaltar que o estabelecimento particular sequer integrou a presente relação jurídica de direito processual, motivo pelo qual não faz sentido qualquer discussão acerca de valores nos presentes autos.

Dessarte, INDEFIRO o requerimento de ID 100811771.

Intimem-se as partes em 5 (cinco) dias para ciência.

Nada mais havendo, arquivem-se os autos.”

3. Destaca-se que a ação, na origem, era de obrigação de fazer, consistente na obtenção de leito público de UTI, ou que o Distrito Federal arcasse com os custos da manutenção em hospital privado. Os valores envolvidos não foram colocados sob o crivo do contraditório, tanto pela ausência da participação na lide do hospital privado, quanto porque não era uma ação com objetivo ressarcitório – o próprio valor da causa foi meramente estimativo, e a sentença não condenou a qualquer valor específico.

4. Nessa situação, aplicam-se as disposições constantes do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:

“[...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo.

XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (negritei)

XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. [...]”

5. Ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores deverá ocorrer em procedimento próprio, quer seja administrativo, ou judicial, bem como a verificação da incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito as suas especificidades, conforme já indicado na sentença recorrida.

6. Incabível o sequestro de verbas para o fim pretendido, sem o necessário procedimento próprio, com respeito às peculiaridades da situação e o respeito ao contraditório e ampla defesa. Mantida, incólume, a decisão interlocutória de indeferimento proferida na origem.

7. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 200,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.